Tribunal: STJ
Processo: 0025395-43.2017.8.13.0686
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2258740 - MG(2026/0048875-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CÉLIO GONÇALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HEZICK ÁLVARES FILHO - MG057267
MARIANA ROCHA NUNES - MG218183
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO EM
DO INTERVALO ENTRE AS PENAS
1/8
MÍNIMA
E
MÁXIMA.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO
SUBJETIVO
ÀS
FRAÇÕES
USUALMENTE
ADOTADAS.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6.
NÃO RETORNO AUTOMÁTICO AO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A exasperação da pena-base em
do intervalo entre as penas
1/8
mínima e máxima do tipo, fundada em consequências concretas do
crime, está inserida na discricionariedade motivada do julgador e se
mostra proporcional e devidamente fundamentada.
2. Não há direito subjetivo às frações usualmente aceitas na
jurisprudência (
sobre o mínimo ou
sobre o intervalo); exige-se
1/6
1/8
fundamentação concreta e proporcional, presente na espécie.
3. A atenuante da confissão espontânea foi aplicada na fração de 1/6,
parâmetro consolidado na jurisprudência desta Corte; o não retorno
automático da pena ao mínimo legal não configura violação à lei federal.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56064049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2728e195-9e16-4ded-aaa0-435732b5152e

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2728e195-9e16-4ded-aaa0-435732b5152e

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2258740 - MG(2026/0048875-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CÉLIO GONÇALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HEZICK ÁLVARES FILHO - MG057267
MARIANA ROCHA NUNES - MG218183
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO EM
DO INTERVALO ENTRE AS PENAS
1/8
MÍNIMA
E
MÁXIMA.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO
SUBJETIVO
ÀS
FRAÇÕES
USUALMENTE
ADOTADAS.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6.
NÃO RETORNO AUTOMÁTICO AO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A exasperação da pena-base em
do intervalo entre as penas
1/8
mínima e máxima do tipo, fundada em consequências concretas do
crime, está inserida na discricionariedade motivada do julgador e se
mostra proporcional e devidamente fundamentada.
2. Não há direito subjetivo às frações usualmente aceitas na
jurisprudência (
sobre o mínimo ou
sobre o intervalo); exige-se
1/6
1/8
fundamentação concreta e proporcional, presente na espécie.
3. A atenuante da confissão espontânea foi aplicada na fração de 1/6,
parâmetro consolidado na jurisprudência desta Corte; o não retorno
automático da pena ao mínimo legal não configura violação à lei federal.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CÉLIO GONÇALVES DOS
SANTOS contra decisão que negou provimento ao recurso especial manejado contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ fl.
744):
EMBARGOS INFRINGENTES – HOMICÍDIO SIMPLES – DOSIMETRIA –
PENA-BASE – PERCENTUAL DE OSCILAÇÃO – INTERVALO DAS PENAS
MÍNIMAS E MÁXIMAS – PONDERAÇÃO DOS VETORES DO ARTIGO 59
DO CÓDIGO PENAL – DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA –
PROPORCIONALIDADE – EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. - Nas primeiras
e segundas fases de aplicação das penas, ao contrário do que ocorre na
Documento eletrônico VDA56064542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: 40386e5f-f2bb-4792-8ad9-51393fa03cd9

terceira (análise das causas de aumento e diminuição de pena), o legislador
não determinou quantum de gradação das reprimendas, motivo pelo qual o
sentenciante fica adstrito aos limites legais para a fixação da pena-base e da
pena provisória, de forma motivada, sem, contudo, se ater a regras de
tabelamento, desde que observada a proporcionalidade. V. V.: - Deve-se fixar
a reprimenda corporal do agente, adequando-a segundo o princípio da
proporcionalidade e razoabilidade.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), fundado na alínea “a” do
761/767
da Constituição Federal, sustenta-se contrariedade aos arts. 59 e 65,
art. 105, inciso III,
inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com alegação de desproporcionalidade na
exasperação da pena-base em razão de única circunstância judicial negativa
(consequências do crime) e insuficiente aplicação da atenuante da confissão espontânea,
pleiteando a fixação da reprimenda no mínimo legal.
Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls.
), o Tribunal de origem
772/776
admitiu o recurso especial (e-STJ fls.
). O Ministério Público Federal opinou
783/785
pelo desprovimento do recurso (e-STJ fls.
).
798/802
O recurso especial foi julgado por decisão agravada que, conhecendo do
apelo, negou-lhe provimento, assentando, em síntese, que a exasperação da pena-base em
sobre o intervalo abstrato do tipo foi proporcional e fundamentada, e que a atenuante
1/8
da confissão espontânea foi aplicada na fração de
em consonância com a
1/6,
jurisprudência desta Corte (e-STJ fls.
).
806/808
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fl. 813), o agravante sustenta
que a controvérsia é estritamente jurídica e não demanda reexame de provas, sendo
inaplicável o óbice da
Aduz que a dosimetria foi arbitrária, com violação
Súmula 7/STJ.
ao
do Código Penal, pois teria havido utilização de frações abstratas como critério
art. 59
rígido, sem fundamentação concreta para a intensidade do aumento. Sustenta, ademais,
que o patamar elevado da pena-base esvaziou a eficácia da atenuante da confissão
espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), comprometendo a coerência do sistema trifásico.
Defende, por fim, a necessidade de apreciação colegiada, destacando a existência de voto
vencido e a relevância da controvérsia (e-STJ fls.
).
814/817
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
regimental à Colenda Turma, para reconhecer a violação aos arts. 59 e 65, III, “d”, do
Código Penal, com a adequada redução da pena (e-STJ fl. 817).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA56064542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: 40386e5f-f2bb-4792-8ad9-51393fa03cd9

A decisão agravada negou provimento ao recurso especial, assentando que a
exasperação da pena-base, em
do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo,
1/8
decorreu de motivação idônea e proporcional, e que a atenuante da confissão espontânea
foi aplicada na fração de
não havendo falar em retorno automático ao mínimo legal
1/6,
(e-STJ fls.
). O agravante sustenta a inaplicabilidade da
por se
806/808
Súmula 7/STJ,
tratar de controvérsia estritamente jurídica, e aponta arbitrariedade na dosimetria pela
adoção de frações abstratas sem fundamentação concreta, além de alegar esvaziamento
da atenuante da confissão e necessidade de apreciação colegiada (e-STJ fls.
).
814/817
Não procede a alegação de que a decisão agravada teria afastado o exame da
tese à luz da
O julgado enfrentou o mérito do controle de legalidade da
Súmula 7/STJ.
dosimetria, reconhecendo que, ausente critério matemático imposto pelo legislador, a
proporcionalidade da exasperação deve ser aferida a partir de motivação concreta. Nesse
contexto, registrou que a pena-base foi fixada em 7 anos e 9 meses, com aumento de 1
ano e 9 meses em razão de uma circunstância judicial negativa, o que corresponde à
fração de
sobre o intervalo de 6 a 20 anos do
do Código Penal,
1/8
art. 121, caput,
solução consentânea com a orientação desta Corte (e-STJ fls.
). A insurgência
806/807
pretende substituir, por preferências próprias, o critério motivado adotado pelas
instâncias ordinárias, o que não se coaduna com a via estreita do agravo regimental.
Igualmente não procede a assertiva de arbitrariedade pela adoção de “frações
abstratas”. A decisão agravada deixou claro que o réu não possui direito subjetivo às
frações usualmente aceitas (
sobre o mínimo, ou
sobre o intervalo), as quais não
1/6
1/8
são parâmetros rígidos, mas referências jurisprudenciais condicionadas à demonstração
de fundamentação concreta e proporcional. No caso, a valoração negativa das
consequências do crime foi justificada por dados que transcendem a gravidade inerente
ao tipo, e o incremento adotado permaneceu dentro da moldura usualmente admitida por
esta Corte (e-STJ fls.
). À míngua de teratologia, não há espaço para revisão.
806/807
Quanto ao suposto esvaziamento da atenuante da confissão, a decisão
agravada ressaltou que a fração eleita na segunda fase não foi objeto de debate na
origem, carecendo do necessário prequestionamento, e, de toda sorte, confirmou que o
acórdão recorrido reconheceu e aplicou a benesse, reduzindo a pena, na segunda fase,
pela fração de
parâmetro amplamente adotado na jurisprudência desta Corte.
1/6,
Explicitou, ainda, que “o não retorno da pena ao mínimo legal, por si, não configura
violação à lei federal” (e-STJ fl. 807). O agravo não apresenta elemento novo capaz de
infirmar essa conclusão, limitando-se a reeditar inconformismo com a linha decisória
que, corretamente, não admite redução aquém do mínimo legal por força de atenuantes.
Por fim, não vinga a alegação de necessidade de apreciação colegiada como
vício da decisão agravada. Nos termos do
III, do CPC e dos arts. 34, XVIII, a e
art. 932,
Documento eletrônico VDA56064542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: 40386e5f-f2bb-4792-8ad9-51393fa03cd9

b, e 255, § 4o, I, do RISTJ, o relator está autorizado a proferir decisão monocrática
quando houver entendimento dominante sobre a matéria, preservando-se a colegialidade
pela via do agravo regimental. Essa orientação está consolidada no enunciado n. 568 da
Súmula desta Corte, segundo o qual “[o] relator, monocraticamente e no Superior
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema”. A propósito: AgRg no AREsp n. 2.271.242/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
27/8/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: 40386e5f-f2bb-4792-8ad9-51393fa03cd9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0048875-4
REsp 2.258.740 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00253954320178130686 10000244796967003 253954320178130686
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CÉLIO GONÇALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HEZICK ÁLVARES FILHO - MG057267
MARIANA ROCHA NUNES - MG218183
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CÉLIO GONÇALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HEZICK ÁLVARES FILHO - MG057267
MARIANA ROCHA NUNES - MG218183
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155221704209380@
2026/0048875-4 - REsp 2258740 Petição : 2026/0029207-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:24:29
Código de Controle do Documento: A21F34D0-6E06-46F1-A332-85E1F293E4DB